Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001204-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[W. M. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.803.929/0001-63 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), WELLITON MORAES DO NASCIMENTO - CPF: 010.215.931-92 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO IDÔNEO – INSPEÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES ALEGADAS – DÉBITO INEXIGÍVEL – FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Tendo a empresa promovida feito meras alegações, sem a juntada de perícia elaborada por órgão oficial ou termo de ocorrência e inspeção, é indevida a cobrança a título de recuperação de consumo.

Restando comprovado que houve cobrança indevida referente à fatura de recuperação de consumo realizada de forma unilateral, já que sem comprovação nos autos, agiu com acerto o magistrado ao determinar a anulação da fatura, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a anulação da fatura de recuperação de consumo ao argumento de que não houve a apresentação de nenhum documento que pudesse evidenciar a legitimidade dos lançamentos impugnados, mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a anulação da fatura de recuperação de consumo com vencimento em 25/01/2021 da UC. 6/2870591-1;

b)
indeferir
os pleitos de indenização por danos morais;

c)
autorizar
a expedição de alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o valor consignado em juízo a título de caução (ID 50552070), visto que foi declarado a inexistência do débito e;

d)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 50410664, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 411/2010, da ANEEL, no que toca à constatação de irregularidades, de modo que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, já que foi assegurada a ampla defesa ao cliente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que inexiste ato ilícito praticado pela concessionária.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que houve cobrança indevida relativa à fatura de recuperação de consumo, já que não houve comprovação nos autos acerca da perícia supostamente feita e das irregularidades alegadas.

No caso posto a julgamento, consta na inicial que o promovente recebeu fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 7.462,74 (sete mil quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), com vencimento em 25.01.2021, a qual considera indevida e, apesar de ter realização tentativa de solução administrativa, não obteve êxito.

Em que pese os termos do recurso, notadamente quanto à tese de regularidade do procedimento que identificou as supostas irregularidades, entendo que não restou comprovada a ocorrência de fraude e nem a culpa da parte Recorrida, especialmente pela falta de juntada de perícia elaborada por órgão oficial, no caso o INMETRO.

A empresa promovida fez meras alegações em contestação e em recurso, não tendo trazido qualquer laudo pericial para comprovar a ocorrência de irregularidades.

Portanto, restando comprovado que houve cobrança indevida referente à fatura de recuperação de consumo realizada de forma unilateral, já que sem comprovação nos autos, agiu com acerto o magistrado ao determinar a anulação da fatura, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022